Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700904-72.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA ELLEN MARQUES BARBOSA, JOSE VICTOR MARQUES DA SILVA APELADO: VANIA LUSTOSA DE MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se os apelantes BRENDA ELLEN MARQUES BARBOSA e JOSE VICTOR MARQUES DA SILVA, para se manifestarem, no prazo de 5 dias, quanto à petição da apelante de ID 70371896. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos. Brasília/DF,14 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator